Tribunal: TJDFT
Processo: 0713809-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713809-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM LIMA DE BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAQUIM LIMA DE BARROS contra o despacho de ID 70831877, que determinou o recolhimento do preparo. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O artigo 1.001 do Código de Processo Civil disciplina que dos despachos não cabe recurso. Assim, diante da literalidade da previsão legal, é flagrante o não cabimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. A despeito desse fato, a gratuidade de justiça pode ser pleiteada por petição simples a qualquer tempo (artigo 99, §1o, do Código de Processo Civil), de modo que o não conhecimento do recurso não impede a apreciação do pedido. Sobre o mérito do pedido, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte agravante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora